Tribunal: CARF
Processo: 10680.900513/2016-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO SERGIO MARTINEZ PICCINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.900513/2016-30
ACÓRDÃO
3302-015.028 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
ARCELOMITTAL BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
INSUMOS. REQUISITOS PARA CREDITAMENTO. PEÇAS, PARTES DE
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS REFRATÁRIOS. ITENS NÃO CONTABILIZADOS
EM ATIVO IMOBILIZADO. POSSIBILIDADE.
As peças, partes de equipamentos e materiais refratários que revestem os
fornos e equipamentos das indústrias siderúrgicas, que se consumam em
contato direito com o produto e que não devam ser contabilizados em
Ativo Imobilizado, podem gerar crédito de IPI. Aplicação vinculante do Resp
1075508/SC.
EMBARGOS.
Existindo obscuridade, omissão, contradição ou erro material no Acórdão
Embargado, acolhem-se os Embargos de Declaração.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos, sem efeitos infringentes, para sanar o vício relacionado à omissão na
premissa do julgado, alterando o dispositivo, que passará a ter a seguinte redação: “Acordam os
membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares arguidas. No
mérito, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso voluntário para reverter
a glosa dos créditos relacionados aos materiais refratários, sensores e correias transportadoras e
negar Pedido de Prova Pericial/Diligência, nos termos do voto do relator”.

.
Fl. 1341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.028 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900513/2016-30
2

Assinado Digitalmente
Mario Sergio Martinez Piccini – Relator

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros Mario Sergio
Martinez Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Gilson Macedo Rosenburg Filho(substituto[a]
integral), Francisca das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente).
Ausente(s)
o
conselheiro(a)
Silvio
Jose
Braz
Sidrim,
substituído(a)
pelo(a)conselheiro(a) Gilson Macedo Rosenburg Filho.

RELATÓRIO
EMBARGANTE: ARCELOMITTAL BRASIL S.A.
EMBARGADO: FAZENDA NACIONAL
Trata-se de Embargos opostos pela Recorrente face a decisão constante no
Acordão CARF no 3302-013.138, de 19/12/2022, conforme sua ementa/dispositivo, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
INSUMOS. REQUISITOS PARA CREDITAMENTO. PEÇAS, PARTES DE EQUIPAMENTOS E
MATERIAIS REFRATÁRIOS. ITENS NÃO CONTABILIZADOS EM ATIVO IMOBILIZADO.
POSSIBILIDADE.
As peças, partes de equipamentos e materiais refratários que revestem os fornos e
equipamentos das indústrias siderúrgicas, que se consumam em contato direito com o
produto e que não devam ser contabilizados em Ativo Imobilizado, podem gerar crédito de
IPI. Aplicação vinculante do Resp 1075508/SC.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares
arguidas. No mérito, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso
voluntário para reverter a glosa dos créditos relacionados aos materiais refratários,
sensores e correias transportadoras, nos termos do voto do relator.

Fl. 1342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.028 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900513/2016-30
3
A Recorrente opôs Embargos de Declaração argumentando em seu Recurso
Voluntário a imprescindibilidade da Prova Pericial/Diligência, sob pena de afronta ao direito ao
contraditório e a ampla defesa, conforme excerto abaixo:
“Subsidiariamente, pugna para que os autos sejam baixados em diligência para
realização de perícia técnica, para esclarecer os pontos elencados, principalmente
a dinâmica de desgaste dos itens glosados”.
Elenca um seu pleito:
Apesar disso, a r. decisão não traz nenhuma apreciação sobre os argumentos
apresentados em relação à imprescindibilidade de prova pericial.
Essa questão simplesmente não foi analisada, havendo, portanto, omissão a ser
sanada.

Os Embargos de Declaração foram admitidos em Despacho de Admissibilidade de
01/12/2023, após análise das alegações e cabimento, dentro do previsto no Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, com os dizeres abaixo:

 A embargante alegou a referida matéria no capítulo “V - DA NECESSÁRIA
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA” do recurso voluntário.
 Compulsando o acórdão embargado, constato que não houve apreciação do
referido pedido.
 Com base nas razões acima expostas, admito os embargos de declaração opostos
pelo contribuinte. Encaminhe-se para novo sorteio no âmbito da turma, uma vez
que o Conselheiro relator não mais compõe o colegiado.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini, Relator
I - ADMISSIBILIDADE
Conheço dos Embargos, por serem tempestivos, tratarem de matéria de
competência desta turma e cumprirem os demais requisitos ora exigidos.

II - MÉRITO
A Recorrente brada pela imperiosa PROVA PERICIAL/DILIGÊNCIA, nos termos do
pedido subsidiário em seu Recurso Voluntário.
Fl. 1343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.028 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900513/2016-30
4
Compulsando o referido Acordão CARF no 3302-013.138, de 19/12/2022, não há
manifestação quanto ao pleito da empresa.
Assim, tal omissão deve ser sanada, com a resposta à Recorrente.
Quanto às glosas mantidas, verifico que tal Mérito também já foi enfrentado no
Processo no 11065.720674/2017-42, base para a decisão combatida, que resultou no Acórdão
CARF no 3302-007.478. de 20/08/2019:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS(IPI)
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/12/2013
INSUMOS.
REQUISITOS
PARA
CREDITAMENTO.
PEÇAS,
PARTES
DE
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS REFRATÁRIOS. ITENS NÃO CONTABILIZADOS EM
ATIVO IMOBILIZADO. POSSIBILIDADE.
As peças, partes de equipamentos e materiais refratários que revestem os fornos e
equipamentos das indústrias siderúrgicas, que se consumam em contato direito
com o produto e que não devam ser contabilizados em Ativo Imobilizado, podem
gerar crédito de IPI. Aplicação vinculante do Resp 1075508/SC

Quanto a necessidade da Prova Pericial/Diligência constato que o Conselheiro
Relator fez ampla e detalhada análise dos elementos constantes do Processo, com reversão de
glosas de alguns itens que foram considerados como “Créditos Básicos para o IPI”, permanecendo
as demais, em consonância com a decisão de Piso.
Diante do exposto, embora não tenha ocorrido de forma explicita, o referido
Acórdão prescindiu de diligência para aferir Prova Pericial, entendendo o Colegiado que os
elementos constantes dos Autos eram suficientes para o deslinde em questão.

Se nos autos há todos os elementos probatórios necessários e suficientes à
formação da convicção do julgador quanto às questões de fato objeto da lide, indefere-se, por
prescindível, o pedido de diligência e perícia formulado, sem configurar cerceamento de defesa.
Tal procedimento inclusive é expresso em Súmula do CARF, Vinculante:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Fl. 1344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.028 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900513/2016-30
5
Este Conselheiro entende que a Ementa deverá ter a seguinte forma:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2012 A 30/09/2012
INSUMOS.
REQUISITOS
PARA
CREDITAMENTO.
PEÇAS,
PARTES
DE
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS REFRATÁRIOS. ITENS NÃO CONTABILIZADOS EM
ATIVO IMOBILIZADO. POSSIBILIDADE.
As peças, partes de equipamentos e materiais refratários que revestem os fornos e
equipamentos das indústrias siderúrgicas, que se consumam em contato direito
com o produto e que não devam ser contabilizados em Ativo Imobilizado, podem
gerar crédito de IPI. Aplicação vinculante do Resp 1075508/SC.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. É desnecessária a realização de
diligência tendente a elucidar matéria já esclarecida no processo.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. É desnecessária a realização de perícia
tendente a responder quesitos a respeito de matéria já esclarecida no processo.
Quanto ao dispositivo do Acórdão passa a dispor:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas. No mérito, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reverter a glosa dos créditos relacionados
aos materiais refratários, sensores e correias transportadoras e negar Pedido de
Prova Pericial/Diligência, nos termos do voto do relator.

III – DISPOSITIVO
Nesse sentido, voto por conhecer e acolher os Embargos da Empresa, sem efeitos
infringentes, para sanar o vício relacionado à omissão na premissa do julgado, alterando o
dispositivo, que passará a ter a seguinte redação:
EMENTA:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2012 A 30/09/2012
INSUMOS. REQUISITOS PARA CREDITAMENTO. PEÇAS, PARTES DE EQUIPAMENTOS E
MATERIAIS REFRATÁRIOS. ITENS NÃO CONTABILIZADOS EM ATIVO IMOBILIZADO.
POSSIBILIDADE.
Fl. 1345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.028 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900513/2016-30
6
As peças, partes de equipamentos e materiais refratários que revestem os fornos e
equipamentos das indústrias siderúrgicas, que se consumam em contato direito com o
produto e que não devam ser contabilizados em Ativo Imobilizado, podem gerar crédito de
IPI. Aplicação vinculante do Resp 1075508/SC.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. É desnecessária a realização de diligência
tendente a elucidar matéria já esclarecida no processo.

DISPOSITIVO DO ACORDÃO:

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares
arguidas. No mérito, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso
voluntário para reverter a glosa dos créditos relacionados aos materiais refratários,
sensores e correias transportadoras e negar Pedido de Prova Pericial/Diligência, nos
termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Mario Sergio Martinez Piccini

Fl. 1346
DF CARF MF
Original